Tribunal: TJPA
Processo: 0750645-35.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0750645-35.2016.8.14.0301

APELANTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: MARCELINO BARBOSA DE SOUZA, ANDREA HENRIQUES BARBOSA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568 DO STJ. LUCROS CESSANTES. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO IMÓVEL E NÃO DO MONTANTE PAGO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por
Construtora Leal Moreira Ltda. e outros
contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais, mantendo a condenação ao pagamento de
lucros cessantes sobre o valor do imóvel
em razão do atraso na entrega. Os agravantes sustentam nulidade do julgamento monocrático e, no mérito, defendem que os lucros cessantes deveriam ter como base de cálculo apenas os valores pagos, e não o valor do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade no julgamento monocrático da apelação; (ii) estabelecer se a base de cálculo dos lucros cessantes deve corresponder ao valor integral do imóvel ou apenas ao montante pago pelo comprador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O relator pode julgar monocraticamente recurso quando houver jurisprudência dominante ou precedente vinculante do STF ou STJ, conforme arts. 932 do CPC/2015 e 133 do RITJPA, além da Súmula 568 do STJ, inexistindo nulidade por ofensa à colegialidade.

4.

Os lucros cessantes em atraso de entrega de imóvel visam compensar a privação do uso do bem, devendo ter como base de cálculo o valor locatício do imóvel, aferido sobre o valor do bem contratado, e não apenas sobre as parcelas já pagas, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.729.593/SP) e do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O relator pode decidir monocraticamente recurso quando houver jurisprudência dominante ou precedentes vinculantes do STF ou STJ, sem violação à colegialidade.

2.

Os lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega de imóvel devem ser calculados com base no valor integral do bem, e não apenas sobre os valores pagos pelo comprador.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 926, 932, IV e V; RITJPA, art. 133, XI e XII; CPC/2015, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 568; STJ, AgInt no AREsp 1.593.962/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 18.02.2020; STJ, REsp 1.729.593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 27.09.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0831643-53.2017.8.14.0301, Rel. Des. Constantino Guerreiro, j. 23.06.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0010252-46.2015.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Moura, j. 19.08.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0750645-35.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E OUTROS

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB PA 13.179

AGRAVADOS: MARCELINO BARBOSA DE SOUZA e ANDREA HENRIQUES BARBOSA DE SOUZA

ADVOGADO: VICTOR HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - OAB PA 23.498

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E OUTROS
interpuseram agravo interno em face da decisão monocrática de ID. 28275129, que conheceu e deu apenas parcial provimento ao Apelo contra
MARCELINO BARBOSA DE SOUZA e ANDREA HENRIQUES BARBOSA DE SOUZA,
minorando o importe a título de dano moral, mantendo a sentença em todos os seus demais termos inclusive quanto a condenação de lucros cessantes sobre o valor do bem.

Em suas razões de ID. 28908217,
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E OUTROS
argumenta que houve
error in procedento,
pois não havia possibilidade de julgamento monocrático e, no mérito, sustena que houve equívoco na fixação da
base de cálculo dos lucros cessantes
, pois, deveria, em seu ver, ser fixada sobre o valor efetivamente pago e não sobre o importe do bem. Pede o conhecimento e provimento do Recurso para que se reconheça a impossibilidade de julgamento monocrático, bem como a recalibração da base de cálculo dos lucros cessantes.

Contraminuta apresentada ao ID. 29356485.

Autos conclusos em 11 de setembro de 2025.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0750645-35.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E OUTROS

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB PA 13.179

AGRAVADOS: MARCELINO BARBOSA DE SOUZA e ANDREA HENRIQUES BARBOSA DE SOUZA

ADVOGADO: VICTOR HUGO RAMOS DE OLIVEIRA - OAB PA 23.498

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade,
positivo
, diante do preenchimento dos pressupostos recursais.

A Decisão monocrática erigiu a compreensão de que a base de cálculo do percentil de lucros cessantes deveria se dar sobre o valor do bem e não do montante pago.

Pois bem.

Alega
preliminarmente
o Agravante nulidade no julgamento monocrático da apelação. Tanto pela via da impossibilidade de julgamento propriamente monocrático, quanto por suposta violação à decisão surpresa.
Inexiste razão.

Inverto didaticamente as razões de decidir a fim de que, primeiro, se veja a possibilidade de julgamento monocrático da controvérsia em tela, como o foi e nesta oportunidade recorrido, tanto diante da existência de compreensão vinculante advinda de Corte Superior, quanto da própria compreensão erigida por esta casa de justiça estadual.

Volvemos então o olhar ao Código de Processo Civil:

Art. 926.
Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

(...)

Art. 932.
Incumbe ao relator:

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

(...)

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

(...)

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

(...)

E, no âmbito do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal:

Art. 133.

Compete ao relator:

XI - negar provimento ao recurso contrário:

(...)

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

(...)

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 3, de 20 de julho de 2016)

(...)

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

(...)

b) a acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos;

(...)

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;

A despeito de compreensão legalista e literal da legislação adjetiva civil, o Superior Tribunal de Justiça possui compreensão que envera à intepretação sistemática e dialógica do Código que recomenda uma exegese ampliativa da norma, de modo a autorizar o julgamento monocrático dos recursos com amparo na existência de orientação jurisprudencial dominante –
ratificando-se assim, a compreensão regimental
-.

Nesse sentido, a Súmula n.º 568 do STJ, editada na vigência do novo diploma processual, dispõe,
in verbis
:

O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

A decisão monocrática ora agravada se encontra sob o esteio dos julgados tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto da jurisprudência advinda da Primeira e da Segunda Turmas deste c. Tribunal, que materializam, portanto, o dominante entendimento acerca do tema.

Viabiliza-se, assim, a análise e julgamento do Apelo em decisão unipessoal pelo relator, cuja eventual nulidade ou afronta ao colegiado, sana-se com o presente julgamento.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento de tese jurídica em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, nesta instância especial, definir se foi correta a interpretação conferida à legislação federal. 3. Segundo a jurisprudência do STJ, não há ofensa à coisa julgada quando o juízo da execução confere ao título executivo judicial a interpretação que melhor viabilize o seu cumprimento. 3.1. No caso em tela, a Corte estadual manteve decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença, determinou à executada que fornecesse ao exequente meio de contato direto com o setor da empresa responsável pelo cumprimento da obrigação contida no título judicial. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1593962/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020)

Em reforço: AgInt no AREsp 1422732/ES, Rel
. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA
, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020).

Assim, inexiste nulidade hábil a macular o julgado recorrido.

Quanto ao importe a título de lucros cessantes que determinado valor equivalente ao locativo de bem assemelhado, por mês de atraso, a decisão monocrática recorrida está em consonância tanto com a compreensão
mais recente
deste c. Tribunal de Justiça:

Pelo STJ:

(...) 3. A indenização por lucros cessantes, na hipótese de atraso na entrega de imóvel, deve refletir a injusta privação do uso do bem, levando em consideração o aluguel mensal, com base no valor locatício de bem assemelhado ( REsp 1.729.593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, DJe 27/9/2019) (...) (STJ - AgInt no REsp: 1862689 SP 2020/0040340-1, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/04/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2020)

Por este E. Tribunal:

“(...) 5. Os lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega do imóvel têm presunção legal, sendo sua base de cálculo o valor atualizado do imóvel, e não o valor efetivamente pago. (...)”

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08316435320178140301 28013658, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 23/06/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

E ainda:

“(...) II –
Lucros

cessantes
presumidos e caracterizados, Percentual na margem mensal de 0,5% sobre o
valor
do
contrato
. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0010252-46.2015.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/08/2025)

Ora, não há, portanto, como se fixar a base de cálculo dos lucros cessantes sobre o valor pago, mas sim, de acordo com o valor do bem alienado expresso no contrato pactuado.

Ante o exposto, sou por conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática hostilizada.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 16/10/2025